Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO (ID: 42543820), RICARDO DOS REIS RODRIGUES (ID: 42573737) e REGINA HELENA GONÇALVES PIRES (ID: 42578237). II. Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de RAIMUNDO NONATO DE LIMA e REGINALDO PEREIRA DA SILVA (ID: 42332346). Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador